Tribunal: CARF
Processo: 12155.720503/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12155.720503/2015-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.388 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
W.L. REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2015
MULTA. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DCTF).
O atraso na entrega da DCTF pela pessoa jurídica obrigada a tal apresentação,
enseja a aplicação da penalidade prevista na legislação tributária.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer as alegações de violação a
dispositivos constitucionais e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12155.720503/2015-13
Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.388 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12155.720503/2015-13

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Versa o presente processo sobre as Notificações de lançamento mediante as quais
são exigidos da contribuinte acima identificada créditos tributários relativos às multas por
atraso na entrega das DCTF dos meses de janeiro a dezembro de 2010, de janeiro a dezembro
de 2011 e janeiro, fevereiro, abril a junho e dezembro de 2012.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação na qual solicita o
cancelamento da exigência tributária, sob alegação de que os programas da DCTF
disponibilizados pela RFB são de baixa qualidade dificultando o cumprimento das obrigações
acessórias. Afirma que tem um faturamento pequeno e opta pela apuração pelo lucro presumido.
Requer aplicação do art. 138 do CTN (denúncia espontânea) alegando que apresentou as DCTF
antes de qualquer procedimento fiscal.
Em sessão de a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte sob o arguem-no que a empresa estava obrigada a apresentar “ as DCTF dos meses
de janeiro a dezembro de 2010, de janeiro a dezembro de 2011 e janeiro, fevereiro, abril a
junho e dezembro de 2012, tendo em vista que teve débitos declarados neste mês”.
Entenderam também ser aplicável a Súmula 49 deste CARF, porque a “denúncia
espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do
atraso na entrega de declaração”.
Ciente da decisão de primeira instância em 18/01/2021 (e-fls. 476), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 10/02/2021 (e-fls. 478), no qual repete os mesmos
argumentos já apresentados na sua manifestação de inconformidade.
Alega que “Segundo constam nos arquivos da Recorrente, a Recorrida criou
nesse período diversos programas para elaboração e entrega de DCFT, praticamente era criado
um download por mês, no entanto, quando as empresas geravam os arquivos para envio, se
deparavam com a mensagem "que deveria gerar a DCTF em nova versão do programa", um
verdadeiro absurdo!!”.
Em outro tópico alega a inconstitucionalidade da cobrança das multas lançadas,
apresentando comentários sobre a legislação de regência e Jurisprudência administrativa sobre o
tema.

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Fl. 612
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.388 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12155.720503/2015-13

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade. No entanto, dele conheço apenas parcialmente.
A recorrente apresenta alegações de inconstitucionalidade da norma tributária que
regula a exigência de multa por atraso ou falta de entrega da DCTF. Este CARF editou sua
súmula no 2 que afirma que “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.” Logo, não serão conhecidas as alegações de
inconstitucionalidade da norma tributária apresentadas no Recurso Voluntário.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
Está muito claro nos autos que a recorrente não está sendo acusada de não ter
entregue as declarações DCTF, mas sim por ter feito a transmissão destas declarações em atraso.
A recorrente requer a inversão de uma prova desnecessária, ou seja, quer que a RFB prove que as
DCTF não foram transmitidas. Ocorre que estas DCTF foram sim transmitidas, mas em atraso. E
é exatamente o atraso na entrega das DCTF o motivo para o lançamento das multas.
No caso da DCTF de janeiro de 2010 (e-fls. 15), o prazo para entrega encerrou em
19/03/2010, mas a recorrente enviou apenas em 13/10/2015, 68 meses após.
Portanto, o Acórdão recorrido não merece reparos, visto que a recorrente
transmitiu as DCTF em evidente atraso, o que justifica o lançamento das multas legalmente
previstas.
No caso presente, verificando-se que o recorrente reitera perante este
colegiado os argumentos de defesa apresentados na impugnação, ao amparo do parágrafo
3o do artigo 571, Anexo II, do RICARF, com a redação dada Portaria MF no 329, de

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I ­ verificação do quórum regimental;
II ­ deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a
ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator
registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.388 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12155.720503/2015-13

2017, e por concordar plenamente com os argumentos do voto do Relator, com a devida
licença, adoto-o, por seus próprios fundamentos, como razão de decidir no
presente julgado, motivo pelo qual cito trechos do Acórdão recorrido, verbis:

“O presente processo trata da cobrança de multas por atraso na entrega das
DCTF relativas aos meses de janeiro a dezembro de 2010, de janeiro a dezembro de
2011 e janeiro, fevereiro, abril a junho e dezembro de 2012.
A legislação referente a entrega da DCTF em relação a obrigatoriedade e
dispensa de entrega decorrente da inexistência de débitos a declarar foi modificada
durante os períodos de 2010 até a presente data, vejamos:
SEM DÉBITOS A DECLARAR
1) de 2010 a 2013 - Obrigatoriedade de entrega da DCTF do mês de dezembro
de cada ano informando os meses em que não houve débitos a declarar. Assim, as
pessoas jurídicas estavam dispensadas de apresentar a DCTF nos meses sem débitos a
declarar, com exceção do mês de dezembro de cada ano.
2) em 2014 e 2015 - Obrigatoriedade de apresentação do 1o mês em que a
pessoa jurídica não tiver débitos a declarar. Assim, a pessoa jurídica estava dispensada
de apresentar a DCTF no 2o mês consecutivo sem débitos a declarar. Em relação a
janeiro de 2014 deve ser verificada a DCTF de dezembro de 2013.
3) em 2016 a 2019 - Obrigatoriedade de apresentação da DCTF de janeiro de
cada ano mesmo para as pessoas jurídicas INATIVAS e SEM DÉBITOS A
DECLARAR. No ano de 2016 o prazo final para apresentação da DCTF de janeiro
para as Inativas e Pessoas jurídicas sem débitos a declarar foi prorrogado para o dia
21/07/2016. No ano de 2017 o prazo final para apresentação da DCTF de janeiro para
as Inativas e Pessoas jurídicas sem débitos a declarar foi prorrogado para o dia
21/07/2017.
INATIVAS
4) De 2006 a 2015 as pessoas jurídicas inativas (Considera-se pessoa jurídica
inativa, para fins da DCTF, aquela que não tenha efetuado qualquer atividade
operacional, não-operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no
mercado financeiro ou de capitais, durante todo o mês calendário), estavam
dispensadas de apresentar a DCTF. Utiliza-se os sistema da RFB (DIRF, DCTF, Portal
do IRPJ e Documento de arrecadação) para a verificação da inatividade da pessoa
jurídica em determinado período.
5) A partir de janeiro de 2016 as pessoas jurídicas inativas, conforme relatado
no item 3 passaram a ter a obrigatoriedade de apresentar a DCTF de janeiro. Para 2016
prazo até 21/07/2016. Para 2017 prazo 21/07/2017.
No presente caso a contribuinte se enquadra exatamente nos itens 2 , ou seja,
OBRIGADO a apresentar as DCTF dos meses de janeiro a dezembro de 2010, de
janeiro a dezembro de 2011 e janeiro, fevereiro, abril a junho e dezembro de 2012,
tendo em vista que teve débitos declarados neste mês.
Cabe salientar que mesmo tendo apresentado as DCTF, objeto das Notificações
de Lançamento do presente processos, com valores correspondentes a débitos de R$
0,01, em suas DIPJ, apresentadas pelo lucro presumido, constam valores de receitas
em todos os trimestres, demonstrando que a contribuinte tinha débitos a declarar.

Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.388 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12155.720503/2015-13

Quanto à alegação específica de que não foi comunicado pela empresa
tomadora do serviço do pagamento a pessoa jurídica, temos a informar que esta
alegação não altera a obrigatoriedade de entrega da DCTF e nem a multa quando esta
declaração é entregue fora do prazo estabelecido na legislação.
Quanto à aplicação do art. 138 do CTN (denúncia espontânea) temos a ressaltar
o que através da Portaria no 277 de 07 de junho de 2018 no DOU de 08/06/2018 foi
atribuída a SÚMULA CARF No 49, abaixo, efeito vinculante em relação à
administração tributária federal: Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração.
Claramente a Súmula expõe que o art. 138 do CTN não alcança as penalidades
decorrentes de atraso na entrega de declarações, como no caso concreto.
Dessa forma, voto por julgar improcedente a impugnação, para MANTER as
Notificações de Lançamento do presente processo”.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer
as alegações de violação a dispositivos constitucionais e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 615
DF CARF MF
Original